Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712076-22.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES DESPACHO Anote-se (ID 31164334). Após, encaminhem-se os autos à E. Presidência do TJDFT (CPC/2015 1.030). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator